Tribunal: TCU
Processo: 009.938/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou cautelarmente à CaixaPar que se abstivesse de exercer opção de venda prevista em acordo de acionistas celebrado com a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa e PAR Crescer Participações Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos pela Integra Participações S.A. e pela Caixa Econômica Federal em conjunto com a Caixa Participações S.A. contra o Acórdão 2635/2019-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal determinou, cautelarmente, nos termos do art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, à Caixa Participações S.A que se abstivesse de exercer a Opção de Venda prevista na cláusula 6.1 e subcláusulas do Acordo de Acionistas celebrado em 5/6/2017 com a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa e PAR Crescer Participações Ltda., até ulterior deliberação do TCU acerca da matéria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 289, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e acolher parcialmente os presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para, em substituição ao subitem 9.1 do Acórdão 2635/2019-TCU-Plenário : 9.1.1. com fundamento no art. 276 do Regimento Interno/TCU, determinar, cautelarmente, à Caixa Participações S.A. que se abstenha de consumar a aquisição das ações referentes à opção exercida pela Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa em 20/11/2018 decorrente da subcláusula 6.1.1 do acordo de acionistas firmado entre elas, até ulterior decisão desta Corte sobre o mérito da questão suscitada; 9.2. dar ciência desta decisão aos embargantes; 9.3. encaminhar os autos à SecexFinanças para o exame das oitivas da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa, da Integra Participações S.A. e da Crescer Serviços de Orientação a Empreendimentos S.A., constantes do subitem 9.2 do Acórdão 2635/2019-TCU-Plenário .